Tribunal: TJDFT
Processo: 0036268-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036268-28.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIZANNY ANTONIO PEREIRA, FRANCISCO FONTENELE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão recorrida. Após cumprimento integral da decisão ID 25479066, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac